Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720828-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNACAO DIAS, MARCIA REGINA HURTADO DIAS DECISÃO O Banco-credor interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 93915822, autos originários) que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte dos agravados-executados. Pede o agravante-exequente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, ou a antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte dos Agravados ALFREDO DA ENCARNAÇÃO DIAS e MARCIA REGINA HURTADO DIAS, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária” (id. 26848081, pág. 13). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise do cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois a MM. Juíza apenas reiterou a determinação anterior para o agravante-exequente indicar bens penhoráveis ou dizer se tem interesse na suspensão do art. 921 do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora